Tribunal: TCU
Processo: 009.415/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de conta especial instaurada em cumprimento a Acórdão em processo de denúncia sobre possíveis irregularidades na gestão de recursos federais transferidos ao Município de Serranos/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1597/2019-TCU-Plenário , da minha relatoria, que determinou a conversão do processo de denúncia acerca da transferência, no exercício de 2015, de recursos de contas específicas de programas federais para as contas do Município de Serranos/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões do Relator, em: 9.1. considerar revel o espólio do Sr. José da Cunha Vasconcelos Filho, na pessoa do inventariante Acácio Benedito Vasconcelos (CPF XXX.415.706-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa do Município de Serranos/MG; 9.3. julgar regulares as contas do Município de Serranos/MG, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. José da Cunha Vasconcelos Filho, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando o seu espólio, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir de das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento aos respectivos cofres credores, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/ CRÉDITO COFRE CREDOR 12.000,00 30/06/2015 D FNDE 86.000,00 29/04/2015 D FNDE 20.000,00 04/05/2015 D FNDE 106.000,00 03/06/2015 C FNDE 120.000,00 29/12/2015 D FNDE 2.900,00 07/12/2015 D FNAS 3.900,00 07/12/2015 D FNAS 1.886,80 01/10/2015 C FNAS 6.000,00 07/12/2015 D FNAS 9.814,60 25/03/2015 C FNDE 3.000,00 30/06/2015 D FNDE 8.000,00 01/09/2015 D FNDE 10.574,50 28/10/2015 C FNDE 2.574,50 28/10/2015 D FNDE 2.000,00 24/11/2015 C FNDE 5.500,00 10/11/2015 C FNDE 5.500,00 03/11/2015 D FNDE 8.000,00 01/12/2015 D FNDE 3.000,00 09/01/2015 C FNS 9.000,00 11/02/2015 C FNS 9.000,00 05/02/2015 D FNS 14.000,00 30/03/2015 C FNS 2.000,00 08/04/2015 D FNS 8.000,00 06/04/2015 D FNS 6.000,00 08/04/2015 D FNS 10.000,00 15/04/2015 D FNS 6.000,00 20/04/2015 D FNS 17.000,00 04/05/2015 C FNS 5.000,00 03/06/2015 D FNS 3.000,00 11/06/2015 D FNS 1.000,00 08/07/2015 C FNS 11.000,00 06/07/2015 D FNS 2.000,00 03/07/2015 D FNS 2.000,00 06/07/2015 D FNS 4.500,00 14/08/2015 D FNS 2.000,00 01/09/2015 C FNS 16.000,00 01/09/2015 C FNS 18.622,01 30/09/2015 C FNS 5.000,00 22/09/2015 D FNS 15.800,00 03/09/2015 D FNS 4.000,00 04/09/2015 D FNS 15.000,00 22/10/2015 D FNS 10.000,00 02/10/2018 D FNS 1.500,00 19/11/2015 D FNS 3.500,00 28/12/2015 D FNS 19.525,10 14/12/2015 C FNS 24.000,00 30/12/2015 C FNS 3.500,00 28/12/2015 D FNS 2.500,00 03/12/2015 D FNS 15.000,00 16/06/2015 C FNS 7.500,00 22/07/2015 C FNS 7.500,00 14/08/2015 C FNS 7.500,00 14/09/2015 C FNS 7.500,00 22/10/2015 C FNS 7.500,00 19/11/2015 C FNS 22.000,00 11/03/2015 D FNS 64.000,00 11/03/2015 D FNS 86.000,00 29/04/2015 C FNS 40.000,00 04/05/2015 D FNS 39.000,00 10/07/2015 C FNS 15.500,00 23/07/2015 D FNS 14.000,00 06/03/2015 D FNS 8.900,00 22/07/2015 D FNS 1.500,00 01/09/2015 D FNS 3.700,00 04/11/2015 D FNS 9.814,60 25/03/2015 D FNDE 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e ao Fundo Nacional da Saúde (FNS).